Tribunal: TJMT
Processo: 0001418-27.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001418-27.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 825.476.291-00 (APELADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS NO JUÍZO “A QUO” – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS JULGADOS, DE PLANO, IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO.

Tendo em vista que a rejeição, de plano, dos Embargos de Declaração não possui o condão de interromper o prazo recursal, mostra-se imperioso concluir pela intempestividade do recurso de apelação quando não interposto dentro do prazo quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0001418-27.2013.811.0004, Código: 169362
, proposta em desfavor de
EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA OLIVER e ADELMO HENRIQUE OLIVER,
extinguiu a ação
, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC e
fixou
as custas e honorários a serem pagos pelo Exequente/Apelante, estes em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante alega a aplicabilidade da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, eis que a extinção do feito, em razão de abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Argumenta a ausência de certificação da intimação pessoal do autor/recorrente; que o CEP indicado na correspondência colacionada diverge completamente do endereço do exequente/recorrente indicado na exordial.

Requer o provimento do apelo, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da ação.

Em contrarrazões, foram arguidas preliminares de intempestividade do apelo e de prescrição intercorrente. No mérito, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Devidamente intimada para se manifestar acerca das preliminares, o Autor/Recorrente veio aos autos em 19/5/2023, requerendo que sejam elas rejeitadas.

Houve manifestação posterior pela parte contrária, sustentando a intempestividade da manifestação, acarretando a preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO APELO.

Verifica-se nos autos que foram interpostos, sob alegação de necessidade de afastar erro material, Embargos de Declaração em face da sentença que considerou o desinteresse da parte Autora/Apelante e
JULGOU EXTINTO
o feito (Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial).

Ocorre que os Embargos de Declaração foram, de plano, rejeitados, eis que ausente o erro material, de modo que os Embargos somente foram interpostos em razão de inconformismo da parte em face da sentença, constando na decisão, inclusive que a parte Embargante deverá se utilizar da via processual adequada para atingir a pretensão perseguida.

Desse modo, imperioso concluir que o Recurso de Apelação é intempestivo, eis que embargos, de plano, rejeitados ou não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

Como o apelo foi interposto somente em 06/10/2022; e da sentença recorrida passou a fluir o prazo para recurso em 29/7/2022, vê-se que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação do apelo em 18/9/2022, caracterizando-se a intempestividade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDENTE – PRELIMININAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO – TROCA DE UMA LETRA NO SOBRENOME – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO – ART. 272/CPC – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – TRANSITO EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto.

Não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.

É comezinho no direito que diante do não conhecimento do declaratório, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o apelo se mostra manifestamente intempestivo. (N.U 0000594-56.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)”.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023